Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-45.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0703983-45.2024.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: CENTRO EDUCACIONAL VITORIA LTDA - EPP RECORRIDO: ANDREA RODRIGUES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 66241725) que não conheceu do recurso inominado por ele interposto em razão da deserção. Recurso próprio e tempestivo (ID 66427746). Em suas razões recursais, o embargante alega que a decisão embargada contém omissões e contradições. Afirma que houve omissão ao não considerar que o comprovante de pagamento do preparo foi devidamente apresentado nos autos. Aduz contradição ao reconhecer a deserção do recurso por ausência de preparo, ignorando, contudo, o fato de que o pagamento foi efetivamente realizado. Sustenta, ainda, que a ausência de intimação para a correção da falta da guia de recolhimento das custas iniciais configura violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, previstos no art. 5.o, LV, da Constituição Federal. Diante disso, pede: i) o reconhecimento da omissão no acórdão quanto à análise do comprovante de pagamento do preparo, devidamente apresentado pelo recorrente; ii) o reconhecimento da falha processual decorrente da ausência de intimação para correção da falta da guia de recolhimento, caracterizando afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório; iii) o reconhecimento da contradição na decisão que declarou a deserção do recurso por falta de preparo, ignorando o efetivo pagamento realizado; iv) o reconhecimento da boa-fé processual do recorrente, que realizou o pagamento do preparo, de modo que eventuais falhas formais não prejudiquem o direito ao recurso, especialmente diante da ausência de prejuízo à parte contrária. Requer a reforma da decisão embargada, para que seja recebido e conhecido o recurso interposto pelo embargante. É o relatório. DECIDO Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. No caso, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada na decisão. Com efeito, nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, o preparo do recurso compreende o recolhimento do preparo recursal propriamente dito (porte de remessa e retorno) e das custas processuais relativas ao primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção, conforme a disposição inserta no § 1o, do artigo 42, c/c parágrafo único, do artigo 54, da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 29, c/c o § 1o, do art. 31, todos do Regimento Interno dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, c.c. o artigo o § 1o, do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. É pertinente destacar que o comprovante de pagamento do preparo integral, tanto a guia do recurso e das custas iniciais, deve ser juntado aos autos dentro do prazo fixado pelo artigo 31 do regimento interno, evidenciando como deserto o recurso que não vier acompanhado das guias de custas e preparo e dos respectivos comprovantes de pagamento. Com efeito, o artigo 31 e §1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal determina que a comprovação do pagamento das custas e do preparo deve ser efetuada dentro de 48 horas, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso, sob pena de imediata deserção. Nesse sentido, os seguintes acórdãos: “Compulsando os autos, verifica-se que o recurso foi interposto em 15/03/2024, ocasião em que comprovou-se o pagamento das custas processuais. Todavia, o mesmo não ocorreu com a comprovação do preparo, pois esta não ocorreu no prazo legal de 48 horas, de modo que a decisão deve ser mantida” (Acórdão 1885727, 07218322820238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024). Dessa forma, o comprovante de pagamento do preparo integral (guia do recurso e custas iniciais) deve ser juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput do artigo 31 do Regimento supramencionado, evidenciando como deserto o recurso que não se faz acompanhar das guias de custas e preparo, e os respectivos comprovantes de pagamento. Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. (Acórdão 1915793, 07171673220248070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/9/2024, publicado no DJE: 12/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, o recorrente juntou apenas a guia e comprovante de pagamento do preparo (ID 65863201). Ausentes a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais. Portanto, deserto o recurso. No ponto, vale lembrar o teor do Enunciado no 80 do FONAJE: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)". Consigne-se ainda que a norma processual que possibilita o recolhimento em dobro do preparo quando o recorrente não comprova, no momento da interposição do recurso, o seu pagamento (CPC, art. 1.007, § 4o) é inaplicável aos recursos cabíveis no rito sumaríssimo, conforme dispõe o Enunciado no 168 do FONAJE. Cumpre destacar que a questão em análise envolve a estrita observância da norma, uma vez que a autorização para complementação configura ato contra legem. Assim, ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se revela incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito